Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-29.2016.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003296-29.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA SPRIZAO PONCE - CPF: 568.249.801-10 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), CARLA SPRIZAO PONCE - CPF: 568.249.801-10 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM
.

COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA (IRDR 1 do TJMT)
. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DIREITO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO.
CÁLCULO
ZERADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Compete
ao

Juizado
Especial
promover

a

execução
de
seus

próprios

julgados
.

Reconhecida
a
competência

d
o
Juizado
Especial,
este

passa
a ser o
juíz
o

competente
para
processar
o
cumprimento
da
sentença
,
mesmo
que
proferida
pela Justiça
Comum
.

2.
O direito à diferença de URV compreende
o período

entre a data de sua conversão em Real até a reestruturação dos cargos e salários (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). Embora o servidor público tivesse direito a diferença salarial, para que
houvesse
liquidação positiva
a ação deveria ser sido proposta
dentro do prazo quinquenal. Não há violação da coisa julgada quando a liquidação de sentença é apurada com valor zerado.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003296-29.2016.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE
SINOP

Recorrente
:

CARLA SPRIZAO PONCE

Recorrido
:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

CARLA SPRIZAO PONCE
ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE SINOP
.

Sentença
de
liquidação
de
sentença

proferida
no ID
173810875
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) o cargo
ocupante
pela
parte

reclamante

foi

criado
pela lei 568/99,
após
a
conversão
da URV,
ocorrida

em
1994; b)
inexiste

direito
a
diferença

salarial
, pois o cargo
em

referência

nunca

foi

remunerado

em
Cruzeiro Real
ou
URV; c)
impossível
a
liquidação

por

arbitramento
, pois a
parte

reclamante

não

tem

direito
a
diferença

postulada
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
reconhecendo

a

inexistência
de
perda

remuneratório
e valor a ser
liquidado
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
173810876
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a) a
turma

recursal
é
incompetente
para
julgar
a
demanda
, visto que a
sentença

não

foi

proferida

pelo

Juizado
Especial; b)
tomou
posse no cargo de
professor
em

12/06/1998
; b) o cargo
foi

reestrutura
pela Lei nº295/93,
mas
que a
função

existe

desde
1980,
regidos
pela CLT.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e: a)
declarar

incompetente
as
Turmas

Recursais
, e b)
seja

afastando
a
tese
de
ilegitimidade

ativa
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
173810884
/PJe
2
.
Argumentou
que:
a) a
pretensão

autoral

encontra
-se
prescrita
; b) o cargo de
Assistente
Social
foi

criado
pela Lei Municipal nº 568/99 e que
inexiste

diferença

salarial
a URV corrido
em

momento
anterior; d) a
parte

recorrente

litiga
com
má-fé
visto que
postula

direito

sabidamente

inexistente
.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso
da
recorrente
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
para
cumprimento
de
sentença
.

Compete
ao

Juizado
Especial
promover

a

execução
de
seus

próprios

julgados
,
exegese

extraída
dos
artigos

arts
. 3º, § 1º
,

inciso
I, da Lei 9.099/95, 12, 13 e 27 da Lei 10.153/2009 e 516 do CPC.

Nesse
sentido
:

(...) 7
. Na
mesma
lei
não

há

disposição

expressa

acerca
da
competência

executória
dos
Juizados
da Fazenda Pública,
havendo

apenas

regramento
(
arts
. 12 e 13) do
rito
da
execução
de
seus

próprios

julgados
. 8. O art. 27 da Lei 12.153/2009
fixa

a

aplicação

subsidiária
do CPC, da Lei 9.099/1995 e da Lei 10.259/2001,
os

quais
se
examinam
a
seguir
. 9. A Lei 9.099/1995, no art. 3º, § 1º,
delimita
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e,
por

aplicação

subsidiária
, dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública para
promoverem

a

execução
"dos
seus

julgados
" e "dos
títulos

executivos

extrajudiciais
, no valor de
até

quarenta

vezes
o
salário

mínimo
". 10.
Já
o art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001,
também
de
aplicação

subsidiária

aos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública,
delimita
a
competência

executória

a
"
executar
as
suas

sentenças
". 11. Por
fim
, a
terceira
lei de
regramento
de
aplicação

subsidiária
, o CPC,
estabelece
(
grifos

acrescentados
): "Art. 516. O
cumprimento
da
sentença

efetuar
-se-á
perante
: I -
os

tribunais
,
nas

causas
de
sua

competência

originária
; II - o
juízo
que
decidiu
a causa no
primeiro

grau
de
jurisdição
; III - o
juízo

cível

competente
,
quando
se
tratar
de
sentença
penal
condenatória
, de
sentença
arbitral, de
sentença

estrangeira

ou
de
acórdão

proferido

pelo
Tribunal
Marítimo
.
Parágrafo

único
. Nas
hipóteses
dos
incisos
II e III, o
exequente

poderá

optar

pelo

juízo
do
atual

domicílio
do
executado
,
pelo

juízo
do local
onde
se
encontrem

os
bens
sujeitos
à
execução

ou

pelo

juízo
do local
onde
deva ser
executada

a

obrigação
de
fazer

ou
de
não

fazer
,
casos

em
que a
remessa
dos autos do
processo

será

solicitada

ao

juízo
de
origem
." (...) (STJ -
REsp
: 1804188 SC 2019/0086112-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 12/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
11/09/2020)

Ainda que o processo inicie sua tramitação em outro órgão judicial, r
econhecida
a
competência

d
o
Juizado
Especial,
este

passa
a ser o
juízo competente para processar o cumprimento da sentença
,
mesmo
que
proferida
pela Justiça
Comum
.

Nesse
sentido
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
- CONFLITO
IMPROCEDENTE.1 -
Reconhecida
,
em

segunda

instância
, a
competência
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública para
julgamento do feito e remetido o recurso à Turma

Recursal
,
onde

ocorreu
o
trânsito

em

julgado
, o
cumprimento
de
sentença

deverá
ser
processado

perante
a
Unidade

Jurisdicional
do
Juizado
Especial.2 -
Ainda
que
inicialmente
a
sentença

tenha

sido

proferida

pelo

juízo

comum
, tendo
sido
,
posteriormente
,
reconhecida
a
competência

absoluta
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
presente

feito
que,
ao
que
parece
,
ratificou
a
referida

decisão
, é
medida
de mister
reconhecer

sua

competência
para
promover

a

execução
da
sentença
. (N.U 1008944-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
06/10/2022,
publicado
no DJE 19/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE GERAL NO PERCENTUAL DE 55,73% A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINARIAMENTE PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - POSTERIOR RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA COM BASE NO IRDR 85560/2016 - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1029 DO STJ POR DISTINÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO PERANTE A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA RECONHECIDA - REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL.1. Na
esteira
da
jurisprudência

desta
Corte,
reconhecida

em

segunda

instância
a
competência
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública para
julgamento do feito e remetido o recurso à Turma

Recursal
,
onde

ocorreu
o
trânsito

em

julgado
, o
cumprimento
de
sentença

deverá
ser
processado

perante
a
Unidade

Jurisdicional do Juizado Especial, ainda que inicialmente a sentença

tenha

sido

proferida

pelo

juízo

comum
(
Conflito
de
Competência

n.º
1008944-25.2022.8.11.0000).2.
Inaplicável
o
REsp

n.º
1804786/SC (Tema 1.029 do STJ), ante a
distinção
do
caso

versando
,
em
que,
embora
a
Ação

Coletiva

tenha

tramitado
sob o
rito

ordinário

até
a
prolação
de
sentença
,
houve

declínio
de
competência
à
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
,
onde

ocorreu
o
trânsito

em

julgado
do
Acórdão
.3.
Agravo
de
Instrumento

parcialmente

provido
,
acolhendo
-
se a
prejudicial de
mérito
, com
remessa
dos autos
ao

Juizado
Especial da Fazenda Pública.(N.U 1012416-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
06/06/2023,
publicado
no DJE 14/06/2023)

No
presente

caso
,
embora
a
sentença

objeto
da
execução

tenha

sido

proferida

por

juízo
que
não

compõe
o Sistema dos
Juizados

Especiais
,
em

razão
do
entendimento

firmado
no IRDR 1 do TJMT,
originário
dos autos 85560/2016, o
Juizado
Especial
passou
a ser
competente
para o
cumprimento
de
sentença
.

Portanto
, a
preliminar

deve
ser
rejeita
.

Liquidação
de
sentença
.

A
sentença

em

liquidação

foi

proferida
no ID
3274748
/PJe2, tendo o
seguinte

dispositivo
:

Ex
Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c)
CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação
; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

O
juízo
da
fase
de
conhecimento

reconheceu
o
direito
da
parte

reclamante
a
diferença

salarial

decorrente
da
conversão
da URV, no percentual
máximo
de 11,98%,
bem

como
a
sua

incorporação

ao

salário

até
a
restruturação
da
carreira
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros
,
considerando
o
prazo

prescricional

quinquenal

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
.

Diante do que
foi

estabelecido
no
título

executivo
judicial
, mister
a

elucidação
de
alguns

parâmetros
:

a) a
presente

ação

foi

ajuizada

em
17/12/2016 (ID
3274739
/PJe2)

b) a
admissão
da
parte

reclamante

ocorreu

no cargo atual
em

02/01/1997
(
cf. consta nos holerites juntados no
ID
3274741
/PJe2,
pág
. 3)

c)
conversão
da URV
ocorrida

em
1/3/1994 (cf. Lei 8
.
800/94)

d) cargo do
reclamante
:
Professor Lic. Em
Pedagogia
20
hr

e) reestruturação
dos cargo
s e salários ocorrida ocorrido em 25/10/1999 (Lei Municipal 568/1999)
.

Analisando estes dados, nota-se que, de forma abstrata, todo servidor público do Município de Sinop teria direito a diferença salarial, decorrente da conversão da URV, do período de 1/3/1994 (termo inicial da lesão,
equívoco
na conversão da URV)
a
25/10/1999 (termo final da lesão com a reestruturação dos cargos e salários
, segundo decisão nos

E
mbargos de Declaração no RE 561836/RN STF)
.

Em relação ao caso da parte reclam
a
nte,
considerando
a sua admissão
em 02/01/1997
e a reestruturação dos cargos e salários em 25/10/1999
,
esta teria o direito a diferença salarial do período de 02/01/1997
a
25/10/1999.

Todavia
,
no
presente

caso

a
parte

reclamante

não

te
m
direito
a
diferença
de URV, pois
a ação
foi ajuizada em 17/12/2016, ou seja, depois de decorrido o prazo quinquenal da prescrição. Considerando a lesão de trato sucessivo, para que a liquidação fosse po
sitiva, a ação teria que ter sido ajuizada até 25/09/2004, ou seja, 4 anos e 11 meses ap
ós o fim da lesão, pois a cada mês, prescrevia um mês do direito lesionado.

Embora
a
diferença

salarial

tivesse

natureza
de
trato

sucessivo
,
este

perdurou

até

25/10/
2004,
quando

ocorreu
a
prescrição
do
fundo
do
direito
.

Assim, embora a sentença da fase de conhecimento

tenha

sido

procedente
,
em

fase
de
liquidação
,
conclui
-se que,

a
condenação
é
zerada
.

Não
obstante a
conclusão

seja

relativamente
estranha
,
pois houve uma procedência com liquidação zerada, esta
situação

fática
é
plenamente

possível
e
não
viola a
coisa

julgada
,
pois a própria sentença determinou que fosse observada a prescrição quinquenal
.

Nesse
sentido
:

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - REVISIONAL DE VENCIMENTOS - PEDIDO PROCEDENTE - AUSÊNCIA CONCRETA DE DIFERENÇAS - LIQUIDAÇÃO ZERADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A
sentença

condenatória
é antes de
tudo

uma

decisão
de
cunho

declaratório
. Pode
então

acontecer
que
na

fase

executiva
se
revele

a

ausência
de
crédito
que
na

etapa
anterior, de
conhecimento
, era
prognosticado
.
Não

há

ofensa
à
coisa

julgada
,
estando
-se
diante
da
chamada

liquidação

zerada
,
ou

seja
,
quando
se
apura
,
depois
da
condenação
, que
os

fatos

apresentados
,
transformados

em

números
,
não

indicam

efetivas

diferenças

pecuniárias
. "
Trabalhando
o
órgão

judiciário
com
juízos
de
probabilidade
,
pode

suceder

condenação

genérica

sobre

dano
antes
hipotético
do que real,
cujos

reflexos
,
na

liquidação
,
conduzem
à
improcedência

desta
" (
Araken
de Assis).
Doutrina

convergente
de Cândido Rangel
Dinamarco
, Teori Albino
Zavascki
, Luiz Rodrigues
Wambier
, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini.
Recurso

desprovido
.
(TJ-SC - AC: 00099743920108240011 Brusque 0009974-39.2010.8.24.0011, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de
Julgamento
: 21/06/2018, Quinta Câmara de
Direito
Público)

Conforme
já

decidiu
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
sobre
a
possibilidade
da
liquidação
zero, que
não
fere a
coisa

julgada
,
hipótese

constatada

na

presente

ação
,
diante
da
inexistência
de
conta
no
período

objeto
da
condenação
: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. "LIQUIDAÇÃO ZERO". VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (
REsp
1.170.338/RS (2009/0235645-3), 1ª
Turma
, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 06.04.2010,
DJe
. 13.04.2010) –
Agravo

provido
, para
afastar
a
decisão

recorrida
que
homologou

os

cálculos
e
determinar

a

extinção
da
execução
,
posto
que
não

há

valores

devidos
.
(TJ-SP - AI: 01000628720168269055 SP 0100062-87.2016.8.26.9055, Relator: Carolina Conti Reed, Data de
Julgamento
: 01/09/2017, 1ª
Turma

Cível
, Criminal e Fazenda -
Taboão
da Serra, Data de
Publicação
: 06/09/2017)

Portanto
,
o valor da condenação é zero, não havendo dívida para
para
a
continuidade
do
cumprimento
de
sentença
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter

manifestamente

infundado
da
parte recorrente
ou o seu dolo em

obstar

o

normal

trâmite do processo.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023